Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos.
4. A declaração do imposto de renda juntada pela agravante (ID 56890713) demonstra que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna. Isso porque possui R$ 55.000,00 de dinheiro em espécie, é proprietária de 3 (três) imóveis e um automóvel avaliado em R$ 57.000,00, além de auferir renda mensal incompatível com a concessão do benefício. Ademais, importante registrar que a agravante realizou o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da benesse em 1o grau, o que demonstra que ela tem condições de arcar com as despesas processuais.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.